Tribunal: STF
Processo: Rcl 51539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto da Folha/SE em face de decisão do Presidente do  Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), proferida nos autos do Processo Administrativo nº 201800115661 (número único 0004858-77.2018.8.25.0000), que homologou de ofício o plano de pagamento de precatórios, referente ao ano de 2022, para o reclamante, determinando: (i) o depósito de “12 (doze) parcelas de R$267.949,84, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2022, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês”; e (ii) por haver parcela pendente de adimplemento, relativa a exercícios anteriores, o depósito de “12 (doze) parcelas de R$95.555,37, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2022, também a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês” (doc. 7).



     



    2. O município reclamante afirma que a parcela mensal fixada pela autoridade reclamada significa, percentualmente, um impacto sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) mensal do município de 5% (cinco por cento), percentual bem superior à média do período entre 2012 a 2014. Sustenta que tal percentual se apresenta completamente destoante da modulação dos efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, na parte em que o STF afirmou a sobrevida, até 1º de janeiro de 2021, do regime especial de pagamentos de precatórios previsto na EC nº 62/2009, “sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das EC’s 94/2016, 99/2019 e 109/2021”.



    3. Alega que as ECs nº 94/2016, 99/2017 e 109/2021 constitucionalizaram a sistemática de parcelamento por meio dos depósitos mensais a partir da receita liquida corrente, prorrogaram o prazo  e criaram novas formas de quitação do estoque de dívidas, mas não trouxeram alterações em relação ao percentual da RCL, que é, até hoje, regido pelo disposto da EC nº 62/09, porque as ECs posteriores fizeram essa remissão ao passado.



     



    4. Defende, assim, que o pagamento das parcelas deveria se iniciar no valor da média de comprometimento da RCL no período de 2012/2014 e, na medida em que ingressassem regularmente mais recursos, esse valor seria paulatinamente aumentado, até dezembro de 2029. Destaca que não há previsão de que a RCL deva ser suficiente, isoladamente, para quitar o estoque de precatórios, pelo contrário, o Constituinte previu uma série de outras medidas disponíveis para complementar os recursos oriundos de percentual da RCL.



    5. Argumenta, ainda, que “a interpretação acerca da modulação no sentido de que a fixação do percentual mínimo de comprometimento da receita corrente líquida deveria levar em conta o necessário para a quitação do estoque de precatórios até o prazo final estabelecido na decisão não atende aos anseios das ADI’s nº 4.357 e 4.425, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021”.



     



    6. Requer, ao final, “a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que, no caso, representa 0,85% (Zero vírgula oitenta e Cinco por cento), o que perfaz o valor para 2022 de R$ 640.412,30 (Seiscentos e quarenta mil quatrocentos e doze reais e trinta centavos) anual com base na previsão da RCL 2022, e com valor mensal de R$ 53.367,69 (Cinquenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)”.



    7. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 45.732. Ajuizada durante o recesso forense, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, determinou a requisição de informações junto à autoridade reclamada. As informações foram prestadas.



    8. É o relatório. Decido.



     



    9. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



     



    10. Na presente reclamação, o Município de Porto da Folha repisa os argumentos por ele já suscitados em reclamação anterior (Rcl 45.732), mas, agora, em referência à homologação de ofício do plano de pagamento de precatórios de 2022. Não havendo novidade quanto à matéria, reitero, em geral, os fundamentos assinalados naquela ocasião.



    11. A reclamação volta-se diretamente contra a homologação do plano de pagamento de precatórios em processo administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. Ademais, não alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade ao decidido nas ADIs 4.357 e 4.425. Em caso como o dos autos, tenho assinalado, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, o não cabimento da reclamação, por ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a sua propositura (nesse sentido: Rcl 40.617-AgR, de minha relatoria).



    12. De toda forma, observo que o quadro fático-jurídico delineado no ato reclamado não é o mesmo do tratado nos paradigmas invocados. Nas ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Na ocasião, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT. Posteriormente, em questão de ordem, concedeu-se sobrevida a esse modelo de pagamento de precatórios até 1º de janeiro de 2021, nos seguintes termos:



    “2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    […]



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    [...].”



    13. Na presente reclamação, discute-se a sistemática adotada para fins de cálculo da parcela mensal do regime especial de quitação dos precatórios vencidos. O município reclamante pretende continuar adimplindo o passivo de precatórios no montante equivalente ao percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014, com base no regime especial instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, nos termos determinados pela modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.



    14. Ocorre que, após o julgamento das referidas ações de controle abstrato de inconstitucionalidade, o poder constituinte derivado antecipou-se e estabeleceu novo arcabouço jurídico para o regime especial de pagamento de precatório, mediante a promulgação das ECs nºs 94/2016 e 99/2017 e, mais recentemente, da EC nº 109/2021. O ato reclamado registra que o ente público, ao se manifestar, apresentou proposta que não atendia aos ditames constitucionais, razão pela qual homologou plano de pagamento de ofício. Ao assim fazer, amparou-se na aplicação da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a gestão de precatórios e operacionalização das inovações introduzidas pelas EC nºs 94/2016 e 99/2017.



    15. As referidas emendas constitucionais passaram a prever que os entes federados, em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015, quitarão o débito depositando mensalmente em conta especial parcela calculada em percentual sobre a receita corrente líquida suficiente para a quitação de seus débitos. A autoridade reclamada, considerando o valor total dos precatórios vencidos e o prazo constitucional para o pagamento, reputou suficiente para a quitação dos débitos do Município de Porto da Folha, ora reclamante, o depósito de (i) “12 (doze) parcelas de R$267.949,84, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2022, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês”; e (ii) por haver parcela pendente de adimplemento, relativa a exercícios anteriores, de “12 (doze) parcelas de R$95.555,37, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2022, também a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês” .



    16. Nesse cenário, inviável o prosseguimento da reclamação, por ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, uma vez que (i) o ato impugnado fundamenta-se em emendas constitucionais supervenientes ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e que, logicamente, não foram ali analisadas; (ii) a possibilidade de opção pelo regime especial da EC nº 62/2009 não foram objeto desses julgados; (iii) a controvérsia paira sobre o percentual ordinário, isto é, aquele suficiente para a quitação do estoque de precatórios, e não sobre o percentual mínimo — que deve ser considerado apenas quando superior ao percentual suficiente –, ponto sobre o qual o art. 101 do ADCT faz referência ao regime especial anteriormente vigente. Em síntese, a presente reclamação objetiva a manifestação desta Corte acerca de temas que não foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425. 



    17. Ademais, a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade do ato com o direito objetivo; isto é, não cabe na via eleita analisar, como pretende o município reclamante, a forma de aplicação das regras introduzidas pelas sucessivas emendas constitucionais.



    18. Desse modo, embora relevante a questão financeira apresentada pelo município, não há como se reconhecer o pleito vindicado na via eleita, na medida em que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. Na mesma linha, cito as Rcls 45.737, Rel. Min. Marco Aurélio; 34.074 AgR, 45.616 e 46.044, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 45.571, Rel. Min. Gilmar Mendes; 30.032, Rel. Min. Dias Toffoli; 32.076 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e 43.624 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, este último assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     



    19. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



     



    Publique-se.



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator